Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-24.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. ART. 44 DO CTB. LINHA DE RETENÇÃO. CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. MENOR ORÇAMENTO.
1. Nos termos do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
2. De acordo com os elementos constantes nos autos, especialmente o vídeo acostado, verifica-se que a recorrida estava transitando pela via preferencial quando teve sua trajetória interceptada pelo veículo conduzido pelo recorrente, que não parou na linha de retenção constante da via secundária para observar se as condições de tráfego lhe eram favoráveis antes de iniciar o cruzamento, dando causa à colisão.
3. Dispõe o artigo 44 do CTB que o condutor do veículo, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham direito de preferência.
4. Evidenciada a responsabilidade exclusiva do recorrente pelo acidente de trânsito, a indenização deverá ser fixada com base no menor orçamento, salvo se não estiver condizente com os danos. Precedente desta Turma Recursal: acórdão n.o 1425806. No caso dos autos, a recorrida apresentou três orçamentos, todos condizentes com os danos decorrentes da colisão objeto dos autos. Dessa forma, a indenização deve ser fixada no valor do menor orçamento, no total de R$ 10.226,87 (dez mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos). O orçamento apresentado pelo recorrente não deve ser considerado, porquanto realizado sem vistoria do veículo sinistrado.
5. Incabível a pretensão da recorrente para que seja declarada a perda total do bem quando é possível o seu conserto e assim não requereu a recorrida.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.